Tribunal: STF
Processo: ARE 1580824
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 82-A DA LEI 11.101/2005, EM AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO QUE SE LIMITOU A APRECIAR OS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA, RESSALVANDO, EXPRESSAMENTE, QUE O EXAME ACERCA DA APLICABILIDADE DO ARTIGO 82-A DA LEI 11.101/2005 SERIA OBJETO DE EXAME OPORTUNO EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO 72.240, TAMBÉM AJUIZADA CONTRA O ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

    1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

    2. Embargos de declaração desprovidos.